Tribunal: TJSP
Processo: 1000676-84.2020.8.26.0565
Classe: Apelação Cível / Cartão de Crédito
Órgão julgador: JAIRO BRAZIL
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-07
Data de publicação: 2020-08-07

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAL. FRAUDE NA UTILIZAÇÃO DE CARTÃO DE CRÉDITO. Aplicação das disposições contidas no Código de Defesa do Consumidor. Ausência de comprovação de culpa exclusiva da vítima ou de terceiros. Risco decorrente da própria atividade desenvolvida pela instituição bancária. Falha na prestação do serviço

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAL. FRAUDE NA UTILIZAÇÃO DE CARTÃO DE CRÉDITO. Aplicação das disposições contidas no Código de Defesa do Consumidor. Ausência de comprovação de culpa exclusiva da vítima ou de terceiros. Risco decorrente da própria atividade desenvolvida pela instituição bancária. Falha na prestação do serviço evidenciada. Dívida inexigível. Devolução dos valores. Necessidade. DANO MORAL. Presumível e indenizável "in re ipsa". Montante arbitrado adequado. Redução incabível. Sentença mantida. Apelação não provida.